Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICREDI, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Tutela de Urgência n. 25270-14.2019.811.0055 – Código 328642, aviada por H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DI ANNIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI, ora Agravados, DEFERIU a tutela de urgência para determinar que o requerida UNICRED, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos cópia do auto de arrematação dos imóveis registrados sob as matrículas n. 524 e 5.052 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT; DETERMINOU a expedição de ofício à empresa KLEBER LEILÕES para que, também no prazo de 15 dias, colacione cópia do auto de arrematação; INDEFERIU o pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade da arrematação extrajudicial; todavia, diante da ausência de comprovação de intimação de JOSÉ CARLOS ANIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA DE ANIBALLI das datas de realização dos leilões extrajudiciais, DETERMINOU a suspensão da arrematação dos imóveis em questão.
Em síntese, a Agravante defende a legalidade da realização do Leilão dos Imóveis de Matrículas n. 5.052 e 524, eis que, os litigantes firmaram 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel de ns.o 959496, 201610088 e 2016100433, das quais os Agravados se tornaram inadimplentes, dando-se início, então aos atos para a consolidação dos imóveis ofertados em garantia.
Afirma que “(...) na data de 25.03.2019 os Agravados José Carlos Di Anniballi e H.M.C Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda foram notificados sobre a dívida originária da CCB n.o 959496, que possuía como garantia os imóveis de matrículas 524 e 5.052 – CRI de Tangará da Serra/MT, sendo-os advertidos que a não purgação do débito acarretaria na consolidação de propriedade dos imóveis nos termos do art. 26, §7o da Lei 9.514/97 (...)”. E que a Agravada Lusandira Lamenha foi intimada do débito por meio de Escrevente Cartorário, em 10-07-2019, mas se negou a assinar a intimação.
Destaca que os devedores também foram notificados sobre a data do leilão dos imóveis, tanto que buscaram impedir a realização do leilão dos imóveis, ingressando com Ação Revisional de Contratos c/c Repetição do Indébito c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela para sobrestar leilão extrajudicial.
Aduz que, inicialmente, o Juízo “a quo” deferiu a suspensão do leilão extrajudicial apenas dos imóveis de matrículas 6.183, 6.186, ofertados em garantia da CCB n. 2016100433; e, na sequência, foi deferida a suspensão do leilão dos outros imóveis ofertados em garantia, incluindo os de matrícula n. 5.52 e 524 – objeto da CCB 959496, sob o entendimento de que os contratos em discussão eram abusivos em parte pela utilização do CDI para a composição dos encargos. No entanto, o cumprimento da medida liminar fora condicionado ao prévio depósito judicial das parcelas vencidas dos contratos impugnados, substituindo a incidência do CDI pelo INPC.
Assevera que os devedores não cumpriram a decisão, eis que não realizaram o depósito judicial dos valores incontroversos, fato que autorizou a realização do leilão extrajudicial.
Argumenta que os Agravados buscam tumultuar “(...) a consolidação de propriedade e consequentemente o leilão extrajudicial dos imóveis ofertados em garantia”, pois “(...) ingressaram com a presente Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, de código n.o 328642, n.o 25270-14.2019.811.0055, da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT, requerendo a suspensão da arrematação dos imóveis de matrícula n.o 5.052 e 524 – objeto da CCB 959496, dentre outros pedidos”. (ID. Num. 32624987 – pág. 7)
Alega que o Juízo “a quo” foi levado a erro, tendo em vista que “(...) somente deferiu a medida liminar de suspensão da arrematação dos imóveis em virtude de não existir nos autos comprovação de intimação dos Agravados José Carlos Aniballi e Lusandira Lamenha de Aniballi das datas de realização dos leilões extrajudiciais”, sendo “(...) lógico que os Agravados não trariam junto da inicial os documentos que comprovam que todos os atos relacionados a consolidação de propriedade foram realizados dentro da legalidade, principalmente as intimações para purgação da mora e sobre as datas, hora e local da realização do leilão extrajudicial”. (ID. Num. 32624987 – pág. 8)
Ressalta que todas as normas que tratam dos atos da consolidação de propriedade foram respeitadas rigorosamente, e também que não ocorreram vícios nos atos do leilão extrajudicial, sendo os devedores intimados para a purgação da mora e sobre a data do leilão.
Requer efeito ativo, a fim de que seja autorizado a retomada dos atos do leilão do imóvel ofertado em garantia, haja vista que restou comprovado a mora do Agravado, e principalmente que todos os atos para a consolidação e realização do leilão foram dentro da legalidade, ocorrendo a intimação dos Agravados em ambos os momentos, nos termos da lei 9.514/97.
No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial.
É o relatório. Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sopesando as provas trazidas em sede de cognição sumária, malgrado as alegações do Agravante, não verifico a existência dos requisitos para que o pedido de efeito ativo seja deferido, eis que, efetivamente, ainda que não tenha sido efetivado o pagamento dos valores incontroversos, conforme determinado pelo próprio Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/TM, na Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, não se verifica demonstrada a intimação dos devedores/agravados acerca das datas, horários e locais de realização dos leilões extrajudiciais, mediante correspondência destinada aos endereços constantes do contrato.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Solicite-se informações ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2019.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator